Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. VALOR DE VENDA HOMOLOGADO. REDUÇÃO AFASTADA.
1. Cuida-se de recurso para o reconhecimento da prescrição “do pedido” de alienação judicial do imóvel objeto de partilha entre as partes, com fulcro no art. 205 do Código Civil.
2. Quando se trata de bem de natureza indivisível, não havendo consenso entre os consortes sobre a extinção, mediante a indenização dos demais, cabe a alienação judicial, resguardada a preferência ao comunheiro.
3. Não há falar em prescrição porquanto é direito potestativo do coproprietário requerer, a todo tempo, a extinção do condomínio, conforme lhe faculta o art. 1.320 do Código Civil. Não sendo suscetível de violação, o direito potestativo sujeita-se unicamente ao prazo decadencial, que na hipótese não tem previsão legal.
4. “Descabe ao juízo de origem arbitrar preço mínimo de venda do imóvel por valor diverso do pactuado entre as partes em acordo já devidamente homologado” (AGI 0700556-96.2017.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017), mormente considerando, no caso, o grande prejuízo se observada a avaliação no dia 02/09/2016.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.